Tribunal: TJSP
Processo: 2053136-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo da autora, mantendo o indeferimento de antecipação de tutela para suspender os descontos mensais referentes ao recusado empréstimo consignado – ainda que a autora questione a autenticidade da assinatura, o contrato está formalmente em ordem até que se faça a almejada perícia grafotécnica – injustificada insistência da agravante

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo da autora, mantendo o indeferimento de antecipação de tutela para suspender os descontos mensais referentes ao recusado empréstimo consignado – ainda que a autora questione a autenticidade da assinatura, o contrato está formalmente em ordem até que se faça a almejada perícia grafotécnica – injustificada insistência da agravante em reavivar questões já apreciadas, inclusive interpondo outros dois agravos sucessivos - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2053136-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
MARIA JOSÉ DA SILVA, é embargado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053136-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37208
EDEC.No: 2053136-77.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MARÍLIA
EMBTE. : MARIA JOSÉ DA SILVA
EMBDO. : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
*Embargos de declaração Acórdão que negou provimento ao
agravo da autora, mantendo o indeferimento de antecipação de
tutela para suspender os descontos mensais referentes ao
recusado empréstimo consignado
ainda que a autora
questione a autenticidade da assinatura, o contrato está
formalmente em ordem até que se faça a almejada perícia
grafotécnica
injustificada insistência da agravante em
reavivar questões já apreciadas, inclusive interpondo outros
dois agravos sucessivos - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de pedido de reconsideração
recebido como embargos declaratórios opostos ao Acórdão de
fls. 40/42, que negou provimento ao agravo da autora,
mantendo o indeferimento de antecipação de tutela para
suspender os descontos mensais de R$90,00 referentes ao
recusado
empréstimo
consignado.
Em
sua
irresignação,
sustenta a agravante que o Acórdão se embasou no contrato
juntado com a contestação, mas desconsiderou que tal
documento foi impugnado, requerendo ela a realização de
perícia grafotécnica em sua assinatura. Ademais, o pedido
objeto do presente agravo é a para que seja autorizado o
depósito judicial do valor creditado pela instituição
financeira na conta corrente da autora, de modo que nenhum
prejuízo causará, muito menos benefício econômico à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053136-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
agravante, mas insiste que não pode fazer o depósito sem a
certeza de que os descontos mensais serão suspensos, sob
pena de não ter como prover o próprio sustento. Assim,
pretende fazer o depósito do valor de R$3.202,85 com os
abatimentos das quantias já descontadas.
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria dentro dos limites colocados em juízo, inclusive
com menção do Acórdão a eventual litigância de má-fé ante
a juntada do contrato supostamente firmado pela autora
que, em tese, encontra-se formalmente em ordem até que se
faça a prova grafotécnica almejada pela autora.
3. Ante o exposto, por ora, nada há para
ser reconsiderado, anotando-se que a agravante já manejou
outros dois agravos com o mesmo objetivo (AI
2161882-39.2020.8.26.0000 e AI 2161999-30.2020.8.26.0000),
denotando indevida insistência em reavivar questões já
analisadas.
4. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js